Tribunal: TJES
Processo: 0005669-85.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005669-85.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DE ALMEIDA DA CUNHA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005669-85.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DE ALMEIDA DA CUNHA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. O réu foi preso em flagrante na posse de arma de fogo e diversos entorpecentes. 1. A defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade por invasão domiciliar. Ademais, postula a sua absolvição por ausência de provas idôneas. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria. 2. A questão em discussão consiste na nulidade do ingresso dos policiais na residência do acusado. III. Depoimentos e demais provas dos autos. 3. O artigo 5º, XI, da Constituição da República, estabelece as exceções à violação de domicílio. Deste modo, em sua alínea “a”, há a presença do flagrante delito, sendo esta a ocasião do caso em questão. 4. O acusado já era conhecido da guarnição por ser chefe do tráfico local e ter mandado de prisão e registros criminais em seu desfavor. 5. A defesa alega necessidade de aplicar a menor fração na majorante e não valoração do vetor da culpabilidade, tendo como justificativa a suposta utilização de fundamentos genéricos por parte do douto magistrado
a quo
, porém sem apontá-los, percebe-se que a própria defesa está se utilizando de maneira genérica para reverter a condenação do apelante. V. A r. sentença deve ser mantida incólume. 6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005669-85.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DE ALMEIDA DA CUNHA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 23 de julho de 2023, aproximadamente às 04h53, em via pública, na Av. São Paulo, Bairro Planalto Serrano, Município de Serra/ES, o denunciado MARCELO DE ALMEIDA DA CUNHA SILVA, acima qualificado, guardava, para fins de comercialização, 46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, 40 (quarenta) pedras de crack e 07 (sete) buchas de maconha, além de 01 (um) rádio comunicador 03 (três) aparelhos celulares. O Denunciado ainda portava uma pistola Bersa (Argentina), calibre 9mm, com numeração suprimida e com plotagem nas cores verde e preto camuflado, 04 (quatro) carregadores de pistola, 48 (quarenta e oito) munições calibre 9mm, 01 (uma) munição calibre 40 e 01 (uma) capa de colete balístico, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (BU n° 51840340, fls.07).

Extrai-se dos autos que, no dia e horário, dos fatos, policiais Militares que realizavam patrulhamento pela Av. São Paulo, Bairro Planalto Serrano Bloco B, neste município, local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e pelo domínio da Facção CV- Comando Vermelho, bem como pelos constantes confrontos armados entre traficantes, observaram um indivíduo que ao perceber a presença policial, dispensou 15 (quinze) pinos de cocaína e se evadiu para o interior de uma das residências, em seguida pulando pela laje de outros imóveis, não sendo assim possível a sua abordagem ou identificação.

Ao retornarem ao ponto inicial de patrulhamento, os policiais visualizaram pela janela de um dos imóveis, MARCELO DE ALMEIDA DA CUNHA SILVA, ora Denunciado, indivíduo apontado como o chefe do tráfico do Bairro Planalto Serrano, existindo em seu desfavor mandado de prisão que aguardava cumprimento (processo n° 0008238-93.2022.8.08.0048 - 3* Vara Criminal da Serra/ES). Fora ainda notado a presença ao seu lado de um rádio comunicador na frequência 403.403, usada pelo tráfico local para comunicação acerca da posição policial no bairro, bem como uma pistola e pinos de cocaína.

Diante de tal situação, os policiais bateram na porta da residência e se identificaram momento em que o Denunciado, que se encontrava deitado, acordou e se levantou, posteriormente pegando sua arma de fogo e tentando correr do local com a pistola em mãos, sendo assim necessário que os militares rompessem a porta do imóvel e rendessem MARCELO, impedindo assim sua fuga.

Junto ao Denunciado foi localizado 01 (uma) pistola Bersa calibre 9mm, plotada nas cores verde e preto e numeração suprimida, com um carregador municiado com 29 (vinte e ,nove) munições de calibre 9mm intactas, e 01 (uma) munição de mesmo calibre intacta na câmara, deitando assim o armamento pronto para o disparo.

Durante a execução dos atos de abordagem, os policiais ouviram pelo rádio comunicador do Denunciado uma possível organização por parte dos traficantes do bairro para tentarem resgatar MARCELO do poder policial. Assim sendo, fora requisitado apoio de outras guarnições para proteção dos militares bem como continuidade da ocorrência.

Em buscas pelo imóvel onde realizada a abordagem foram encontrados outros três carregadores de arma de fogo, estando um deles municiado com 17 (dezessete) munições calibre 9mm, outro municiado com 01 (uma) munição calibre 9mm e 01 (uma) munição calibre 40, e o terceiro vazio. Foi ainda apreendida 01 (uma) capa de colete balístico, 07 (sete) buchas de maconha, 40 (quarenta) pedras de crack; 46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, 03 (três) aparelhos celulares e 01 (um) rádio comunicador, conforme auto de apreensão de fis. 26.

Ante os fatos acima narrados, o material foi recolhido e encaminhado junto ao Denunciado MARCELO DE ALMEIDA DA CUNHA SILVA a 3ª Delegacia Regional da Serra/ES para a tomada das providências cabíveis.

As substâncias apreendidas foram submetidas à perícia provisória, onde constatado a sua capacidade de causar dependência física e psíquica a quem dela faz uso, sendo assim de natureza ilícita, conforme auto de constatação provisório as fls. 30

Ademais, a pistola arrecadada foi submetida, a exame de eficiência de arma de fogo, sendo considerada capaz de ofender a integridade física das pessoas, conforme descreve o Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls.29.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, por infração ao art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

A defesa pugna pelo reconhecimento da nulidade por invasão domiciliar. Ademais, postula a sua absolvição por ausência de provas idôneas. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo auto de apreensão de fls. 30/32; auto de constatação de eficiência de arma de fogo à fl. 33; auto de constatação provisória de substância entorpecente à fl. 34; laudo definitivo de exame químico às fls. 151/152, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 13922688):

Relativamente à autoria,
MARCELO DE ALMEIDA DA CUNHA SILVA
, ao ser interrogado em juízo, por meio de mídia audiovisual, negou a prática do narcotráfico, sustentando que apenas a arma de fogo era de sua propriedade. Assim se manifestou:

“
PERGUNTAS DO MAGISTRADO
: que o interrogado estava em casa com a esposa, filha de três meses e filho de quatro anos de idade; que a ocorrência ocorreu por volta das 4h da manhã; que os fatos não se deram como consta na ocorrência, porque sua janela tinha cortina; que o interrogado estava dormindo na sala e a Polícia Militar arrombou a porta e o interrogado começou a gritar, avisando que tinha mulher e crianças na casa, mas quando soube que era a Polícia, se ajoelhou e se rendeu; que não tinha rádio comunicador em casa, apenas a pistola, que estava debaixo de seu travesseiro; que os policiais pocaram o vidro da porta e o interrogado gritou, perguntando quem era, daí a Polícia se apresentou e o interrogado explicou que tinha mulher e filhos em casa; que o interrogado estava numa mansão de Guarapari/ES, onde ocorreu a morte de um rapaz, por isso comprou a pistola, para a sua defesa pessoal, eis que presenciou o homicídio; que na mansão, as pessoas usavam touca ninja quando mataram o rapaz; que o interrogado comprou uma arma de fogo para se proteger; que o interrogado não tem relação alguma com a pessoa de alcunha INTERNET e não tem afinidade com o PATRICK; que não conhece a pessoa de alcunha CORRERIA; que não sabe dizer se PATRICK tem relação com o tráfico de drogas; que o interrogado não é gerente do tráfico; que apenas a arma de fogo estava em sua posse; que colete, drogas e rádio não estavam na sua casa; que as munições do pente eram do interrogado, de fato; que o interrogado comprou a pistola de uma pessoa de Vila Velha/ES, logo após a morte do rapaz da mansão de Guarapari; que o interrogado trabalhava em construção civil, na função de ajudante, com carteira assinada; que o interrogado já pegou 'oito anos de cadeia' e saiu do sistema prisional do regime semiaberto com dinheiro e o usou para comprar a arma; que o interrogado nunca deixou faltar nada dentro de casa e realmente preferiu comprar uma pistola para sua defesa pessoal, porque sua família precisa de seu apoio; que não queria perder o crescimento dos filhos; que agiu de modo espontâneo e com o psicológico abalado, só pensou em defender a sua vida; que não tem o apelido de CHEFINHO e nem MARCELINHO DAS MULHER; que algumas pessoas lhe chamam de MARCELINHO; que tem registro penal de crime de homicídio tentado ocorrido em Cariacica/ES;
PERGUNTAS DO MP
: que o colete, touca ninja, rádio de comunicação e drogas ilícitas não estavam em sua casa, tinha apenas arma de fogo e munições que estavam no pente do armamento; que as munições de calibre .40 não lhe pertencem; que estava dormindo no colchonete da sala quando a PMES chegou;
PERGUNTAS DA DEFESA
: nada a perguntar.”

Malgrado a negativa de autoria do tráfico de drogas por parte do acusado,

os
POLICIAIS MILITARES
participantes da ocorrência, ao serem ouvidos em juízo, através de mídia gravada em áudio e vídeo, relataram como se deram os acontecimentos que culminou com a apreensão de drogas, arma e rádio de comunicação, bem como na prisão flagrancial de Marcelo. Senão vejamos:

CB/PMES WILLIAM ROBERTO DA SILVA WILL

“
PERGUNTAS DO MP
: que se recorda dos fatos; que o bairro Planalto Serrano tem muito narcotráfico na Avenida onde se deram os acontecimentos; que após estes fatos, na mesma semana, detiveram outro indivíduo de posse de arma, drogas e colete; que um rapaz dispensou cocaína e correu para dentro da casa, que estava aberta, quando avistou a Polícia Militar; que MARCELO tinha mandado de prisão em aberto, conhecido da guarnição da PMES e possuidor de alta patente no tráfico de drogas, sendo atual chefe; que tem outros indivíduos conhecidos também, que estão abaixo de MARCELO; que o rádio de comunicação de

MARCELO estava sintonizado no tráfico e os indivíduos pediam apoio e tiravam dúvidas com MARCELO e a PM ouviu o teor, no ato da ocorrência; que a janela da casa de MARCELO era transparente; que no interior da residência, havia mais drogas; que

MARCELO estava de posse de uma pistola que já foi fotografada, cuja foto está nas redes sociais; que a plotagem da pistola de MARCELO tem característica marcante; que fizeram buscas pela casa de MARCELO e encontraram carregadores e munições compatíveis com a pistola de MARCELO; que tinha drogas no interior da residência; que no início da ocorrência encontraram drogas que não tinham relação com MARCELO; que solicitaram apoio policial, para deixarem o bairro com segurança; que é um bairro com histórico de confronto armado contra a polícia;
PERGUNTAS DA DEFESA
: [ESTÁ SENDO EXIBIDO VÍDEO DA CASA DE MARCELO, ANEXO EM TERMO DE ASSENTADA]; que não se recorda o nome da avenida, mas é essa mesma que está no vídeo; que o adesivo da pistola de MARCELO é bem característica e não há nenhuma arma com a mesma plotagem; que inicialmente, estavam em quatro policiais e a situação era outra, de outro indivíduo que estava traficando; que o primeiro indivíduo não estava na casa de MARCELO; que MARCELO estava com a pessoa de PATRICK; que MARCELO é conhecido pela alcunha de CHEFINHO e PATRICK é conhecido como BEBÊ; que não se recorda do tamanho das porções de cocaína encontradas com MARCELO; que o portão do quintal onde fica a casa de MARCELO

sempre fica aberto e ele é usado como rota de fuga de traficantes; que todos os policiais avistaram MARCELO pela janela; que MARCELO foi avistado pegando a arma e correndo; que MARCELO estava no segundo cômodo; que a janela dá de frente para a entrada; que era noite; que não se recorda quem mais estava na casa; que a arma estava ao lado de MARCELO, que estava deitado; que o armamento estava no chão, do lado;
PERGUNTAS DO MAGISTRADO
: que o atual dono do tráfico se chama FABRÍCIO e é conhecido como INTERNET, tendo MARCELO assumido a direção.”

SD/PMES PM CARLOS ALBERTO PORFÍRIO JÚNIOR

“
PERGUNTAS DO MP
: que se recorda dos fatos; que a ocorrência começou com a guarnição do depoente perseguindo outra pessoa e culminou com a prisão flagrancial de MARCELO; que um indivíduo correu da PMES e foram ao seu encalço, tendo este rapaz dispensado uma sacola rasgada, que continha pinos de cocaína em seu interior; que o indivíduo adentrou a um quintal, subiu as escadas e seguiu rumo ignorado; que em uma casa com os vidros da janela transparente, avistaram MARCELO, conhecido como MARCELINHO DAS MULHER, que detinha mandado de prisão em aberto; que o rosto de

MARCELO era divulgado; que MARCELO era responsável pelo narcotráfico local; que MARCELO estava num colchonete com uma pistola camuflada ao seu lado; que o chamaram, tendo

MARCELO pego a pistola e corrido, mas lograram êxito em detê-lo; que ao lado de MARCELO tinha um rádio comunicador, onde ouviram os indivíduos do tráfico conversando; que a Polícia Militar precisou romper a porta para pegar MARCELO, procurado pela Polícia; que traficantes estavam se organizando para resgatar MARCELO, pelo que falavam no rádio, então os militares acionaram reforço; que um outro militar fez busca pessoal; que o depoente não se recorda dos detalhes de outros itens confiscados no interior da casa; que o depoente não foi o responsável por apreender as drogas ilícitas no imóvel de MARCELO, mas sabe que foi apreendido; que tinha uma mulher e uma criança dentro da casa de MARCELO e que provavelmente essa mulher é esposa de MARCELO; que a mulher estava próxima a MARCELO, quando a PM chegou; que o MARCELO é um dos chefes do tráfico; que MARCELO ostentava mandado de prisão em aberto e os militares sabiam disso;
PERGUNTAS DA DEFESA
: [ESTÁ SENDO EXIBIDO VÍDEO DA CASA DE MARCELO, ANEXO EM TERMO DE ASSENTADA]; que vários policiais chegaram em apoio, mas, a princípio, haviam quatro; que não chegaram no local por causa de MARCELO, foi mais por consequência da fuga do primeiro indivíduo; que apreenderam uma capa balística na posse de MARCELO; que o depoente não conhecia MARCELO de outras abordagens, mas ele tinha mandado de prisão em aberto e ele era procurado pela Polícia; que não se recorda do tamanho dos pinos de cocaína; que não se recorda da posição de cada militar; que pelas imagens mostradas, tem uma janela de vidro que não tinha cortina naquele dia; que a janela dá visão para o local em que os policiais passaram; que não tem como ver a rua, pela janela; que o depoente não sabe se MARCELO estava dormindo ou apenas deitado, quando o avistaram; que MARCELO estava de posse do rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico de drogas local; que MARCELO é conhecido pelo apelido MARCELINHO DAS MULHER; que MARCELO estava numa sala, num colchonete; que era noite, talvez meia-noite; que o rádio e a pistola estavam próximos a MARCELO, estando o rádio mais perto.”

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
nulidade das provas por invasão de domicílio
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o artigo 5º, XI, da Constituição da República, estabelece as exceções à violação de domicílio. Deste modo, em sua alínea “a”, há a presença do flagrante delito, sendo esta a ocasião do caso em questão.

Assim, o apelante foi avistado pelos policiais pela janela de sua residência, quando estava deitado próximo a um rádio comunicador, mais 15 (quinze) pinos de cocaína e uma arma de fogo já conhecida pela guarnição, por circulação nos grupos policiais diante de seu adesivo característico.

Vale ressaltar que o acusado ameaçou fugir armado, diante disso os agentes da lei adentraram a casa, onde posteriormente foram encontrados os diversos ilícitos apreendidos.

Portanto, tendo a entrada dos policiais militares na residência, em que o acusado se encontrava, sido realizada a partir de fundada suspeita da prática de crime, não há que se falar em violação de domicílio.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar a
absolvição
do réu.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa, uma vez que, assim como pode se extrair dos depoimentos supracitados, o acusado já era conhecido da guarnição, por ser chefe do tráfico local e ter mandado de prisão e registros criminais em seu desfavor.

Ademais, foi apreendida com o acusado uma vasta quantidade de ilícitos, tais quais: 46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, 40 (quarenta) pedras de crack, 07 (sete) buchas de maconha, 01 (um) rádio comunicador, 03 (três) aparelhos celulares, 01 (uma) pistola calibre.9mm, com numeração suprimida e com plotagem camuflada de marca argentina, 04 (quatro) carregadores de pistola, 48 (quarenta e oito) munições calibre .9mm, 01 (uma) munição calibre .40 e 01 (uma) capa de colete balístico.

Outrossim, o tráfico de drogas é um delito plurinuclear, também conhecido como de ação múltipla e permanente, que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nele descritos, inclusive “guardar”, não sendo necessária a comprovação da finalidade de comercialização.

Não obstante, é imprescindível ressaltar o entendimento pacífico da jurisprudência pátria no sentido em que:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. 8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No que tange a
diminuição da reprimenda aplicada
, alegando necessidade de aplicar a menor fração na majorante e não valoração do vetor da culpabilidade, tendo como justificativa a suposta utilização de fundamentos genéricos por parte do douto magistrado
a quo
, porém sem apontá-los, percebe-se que a própria defesa está se utilizando de maneira genérica para reverter a condenação do apelante.

Assim, deve-se destacar que o artigo 59 do Código Penal concede ao magistrado poder discricionário vinculado, sendo movido pelo seu livre convencimento motivado, devendo o ato decisório ser devidamente fundamentado.

Desta forma, em análise a r. sentença, percebe-se que o juiz primevo fundamentou adequadamente sua motivação para valoração negativa da
circunstância judicial da culpabilidade,
tendo como base o artigo 42 da lei de drogas, diante da enorme quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, senão vejamos:

CULPABILIDADE
evidenciada, tendo em vista a quantidade, variedade e nocividade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder do acusado. Entretanto, hei de considerá-la nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06;

Já no que tange à fração aplicada na
majorante do artigo 40
, entendo estar perfeitamente correta, uma vez que baseada em jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, que expõe ser adequada a fração de 1⁄2, para quando a numeração da arma se encontra raspada.

Finalmente, sobre a aplicação do
tráfico privilegiado
, entendo não ser possível no caso em comento, eis que, assim como muito bem pontuado na r. sentença, a existência de mandado de prisão em aberto e registros criminais por homicídio, o fato do acusado estar em posse de arma de fogo, com numeração suprimida e um rádio comunicador na frequência do narcotráfico local, demonstra efetivamente a dedicação do réu às atividades criminosas, não fazendo
jus
à respectiva benesse.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)